Tribunal: STF
Processo: RE 451831
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-06-05
Data de publicação: 2012-06-05

Ementa:
EMENTA



    Segundo agravo regimental no recurso extraordinário. Servidor público. Complementação de aposentadoria. Leis nºs 1.591/67 e 4.174/94 do Município de São Bernardo do Campo. Ofensa a direito local. Precedentes.



    1. O Tribunal de origem reconheceu o direito dos agravados à complementação de aposentadoria com fundamento nas Leis municipais nºs 1.591/67 e 4.174/94.



    2. O recurso extraordinário não se presta ao exame de matéria ínsita ao plano normativo local. Incidência da Súmula nº 280/STF. 



    3. Agravo regimental não provido.